Tribunal: TJES
Processo: 5012130-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012130-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE CAVALCANTE BICALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS MENSAIS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO À MARGEM LEGAL DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE DIRETO E AUTOMÁTICO DOS VALORES DOS DESCONTOS ÀS INSTITUIÇÕES CREDORAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS DE VALORES QUE SUPERAM OS SALDOS DEVEDORES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos autos do cumprimento da sentença, proferida para impor ao Município de Vila Velha observar mensalmente o limite legal de desconto de parcelas de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Autor, reduzindo, quando necessário, as parcelas repassadas às instituições financeiras proporcionalmente para se adequar a esse percentual, constatou-se que o órgão pagador (Município de Vila Velha) passou a não repassar diretamente os descontos mensais do autor às Instituições Credoras, mas apenas, depositar os valores das parcelas em juízo.

2.
Demonstrado que os valores acumulados dos descontos mensais superam os saldos devedores dos empréstimos, cujas datas previstas para término antecediam o ano de 2022, não há como manter por tempo indefinido descontos que comprometem a renda e subsistência do agravante e que, em regra, já deviam ter sido liquidados acaso tivesse a sentença sido, simplesmente, cumprida a rigor.

3.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE CAVALCANTE BICALHO
contra decisão interlocutória (ID 3896228, fls.8/12) – integrada por decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente - proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que, em cumprimento de sentença, determinou, no prazo de 15 dias, que o Município cessasse, imediatamente, os depósitos judiciais dos valores descontados da remuneração do exequente, procedendo repasse dos valores descontados aos credores;

mas deixou de acolher o pedido do agravante para determinar ao Município agravado a interrupção dos descontos mensais em sua folha remuneratória.

Insurge-se o agravante, sustentando ter ajuizado ação ordinária nº 0035883-11.2017.8.08.0035, narrando ter realizado empréstimos consignados cujas prestações mensais, em razão da diminuição de sua renda remuneratória ao longo dos anos, acabaram ultrapassando a sua margem consignável. Assim, pleiteou que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados respeitassem o limite de 30% (trinta por cento) do total de sua renda, previsto na própria legislação do Município de Vila Velha, e a r. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao Município de Vila Velha observar mensalmente o limite legal (art. 76 da LC 06/02) de descontos das parcelas de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Autor, reduzindo, quando necessário, as parcelas repassadas às instituições financeiras, proporcionalmente para se adequar a esse percentual.

Não obstante, durante o cumprimento da sentença, foi constatado que o Município agravado informou ter adotado interpretação equivocada da ordem emanada do édito, uma vez que passou a descontar rubrica fixa de 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor e depositá-la em juízo, sem repassar os valores descontados do agravante às Instituições Financeiras Credoras.

Alega o recorrente que o valor acumulado dos descontos em sua folha remuneratória já supera o valor dos saldos devedores dos financiamentos mencionados na demanda originária, e que, por iniciativa própria, quitou o Financiamento perante o Banco Bradesco SA, havendo prova da baixa do empréstimo no sistema do Município, e mesmo assim, o agravado continua retendo 30% de sua remuneração.

Assim, requereu em seu agravo fosse deferida a antecipação de tutela recursal para suspensão imediata dos descontos na remuneração do Agravante de qualquer parcela de empréstimo consignado objeto do processo originário 0035883-11.2017.8.08.0035; e ao final, no mérito, a reforma da decisão agravada
.

Decisão juntada ao ID 3930485 concedendo a antecipação da tutela recursal.

Petição atravessada pelo agravado Município de Vila Velha informando o cumprimento da ordem judicial, e apresentando documentos os quais demonstram que a municipalidade, sem resistência, promoveu a cessação dos descontos na renda mensal do agravante desde a folha do mês de novembro de 2022.

Conforme relatado supra, o Agravante ajuizou ação ordinária narrando em sua inicial ter contraído três empréstimos consignados que estavam extrapolando o limite previsto em lei. Pleiteou, assim, que os descontos respeitassem o limite de 30% (trinta por cento) do total de sua renda, previsto na legislação do Município de Vila Velha, entre outros pedidos, e a r. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
in litteris
, conforme cópia digitalizada e anexa: “
para confirmar a liminar outrora deferida e impor ao Município de Vila Velha que observe mensalmente o limite legal (art. 76 da LC 06/02) de desconto de parcelas de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Autor, reduzindo, quando necessário, as parcelas repassadas às instituições financeiras proporcionalmente para se adequar a esse percentual
”.

Já em sede de cumprimento de sentença de origem, o autor alegou que o Município agravado não estava cumprindo integralmente a obrigação de fazer determinada no referido édito, e o juízo determinou a intimação do Município para manifestação, tendo o referido ente municipal apresentado as seguintes informações:
“i)
é feito desconto mensal de 30% da remuneração do servidor, que pode variar
, considerando que a remuneração do servidor é composta pela verba
'
produtividade
'
; ii)
o valor total do desconto acumulado até setembro/2022 é de R$ 141.942,77
(ID. 18384490 - Pág. 2).
Ademais, há informação da SEMFI/GEFIN de que
foram realizados depósitos em contas judiciais em desfavor do Sr. Alexandre Cavalcante Bicalho
, conforme comprovantes anexados (id. 18384490 - Pág. 5)”.

Dessa forma, registrou o juízo
a quo
na decisão agravada que houve atuação equivocada do Município ao proceder depósito judicial dos valores objeto de desconto na remuneração do servidor, e não o repasse direto dos descontos mensais às credoras. Deveras, o ato do agravado acabou por desvirtuar a natureza do próprio empréstimo consignado – modalidade de financiamento escolhida pelo recorrente e que, em regra, gera à Instituição Financeira uma maior garantia, já que o crédito é obtido mediante automáticos descontos das parcelas diretamente da folha de pagamento do servidor ou aposentado- impactando o cumprimento da sentença.

Ocorre que, em seguida, o juízo
a quo
ordenou que Município interrompesse, imediatamente, os depósitos judiciais dos valores descontados da remuneração do exequente, deixando de acolher o pedido de suspensão dos descontos mensais sobre a renda mensal do agravante.

Na decisão que antecipou a tutela recursal, o Des. Aldary Nunes Junior, que me substituiu à época, registrou ter constatado a presença de elementos nos autos suficientes para se concluir que os descontos que estavam sendo efetivados sobre a renda mensal do recorrente já somam valor que supera o valor dos saldos devedores inicialmente apurados - sem atualização evidentemente.

Ao que se infere da exordial do agravante, os descontos diretos na folha de pagamento do agravante, provenientes de seus empréstimos consignados, ao tempo do ajuizamento da demanda, em dezembro de 2017, eram os seguintes:

* Parcela 33/72, no valor de R$ 2.083,66, do BANCO BANESTES
1
;

* Parcela 26/72 no valor de R$614,75, do Banco BRADESCO – liquidado;

* Parcela 27/48, no valor de R$ 616,81, da COOPMETRO – conforme se verifica dos contracheques juntados ao ID 3896212, fls.58, 61 e 64
2
.

O empréstimo perante o Banco Bradesco SA, desde agosto/2022, foi liquidado, conforme demonstrativo do eConsig (ID origem 16961319), ao que transparece, diretamente pelo agravante (sem aproveitamento dos descontos/depósitos efetuados pelo município); e os saldos devedores dos financiamentos Banestes e Coopmetro, ao tempo do ajuizamento da ação executada (2017), somavam aproximadamente a quantia de
R$
94.215,75
, conforme demonstram os próprios contratos e extratos juntados aos autos eletrônicos (ID 3896217). Acrescenta-se que
ambos os financiamentos, descontos consignados em folha de vencimentos, detinham prazo de término anterior a 2022
.

Não obstante, demonstrou-se que o
valor total do
s
desconto
s
acumulado
s
promovidos mensalmente de sua folha de salário pelo Município, até
setembro/2022
, foi em valor superior - de
R$ 141.942,77
, conforme registrado na própria decisão agravada.

Acrescento ser nítido que os saldos credores das Instituições Financeiras, decorrentes exclusivamente dos empréstimos mencionados nos autos originários, possivelmente está mais elevado do que o supracitado, afinal, inexistindo repasse direto às credoras do valor descontado do agravante, por conseguinte, factível que haja incidência dos encargos da mora sobre as prestações mensais dos empréstimos.

Todavia, não há como manter por tempo indefinido descontos que comprometem a renda e subsistência do agravante e que, em regra, já deviam ter sido liquidados acaso tivesse a sentença sido, simplesmente, cumprida a rigor.

Outrossim, deve ser mantido o
decisum
quanto ao pedido do agravante para que seja expedido alvará para liberação dos valores “remanescentes” que se encontram depositados em juízo, uma vez que não se tem ciência se houve ou não levantamento pelas credoras dos valores depositados em juízo, decorrente dos descontos mensais, ou efetiva liquidação dos financiamentos, nem extrato de evolução atualizado dos débitos mencionados alhures.

Por fim, mantenho a decisão que não acolheu o pedido para se determinar a intimação dos bancos Banestes e Coopmetro, através dos advogados constituídos no processo nº 0035883- 11.2017.8.08.0035 para apresentarem o valor do débito atualizado, sem juros de mora e requererem o levantamento dos respectivos valores, dando quitação dos empréstimos. O levantamento do saldo devedor é atribuição passível de ser cumprida pelo próprio Município agravado – órgão pagador do recorrente-, tendo a municipalidade colacionado os ofícios que recebeu dos referidos bancos em diligência realizada (ID’s 4108281 e 4108282).

Ademais, consta registrado na decisão ID 3896231 que os valores depositados pelo Município em conta judicial devem ser repassados aos credores do exequente para cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença proferida no processo originário, nº 0035883-11.2017.8.08.0035, tendo, inclusive, sido oportunizado ao agravante atravessar petição em conjunto com os credores para que seja liberado em favor deles os valores depositados em Juízo.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, e confirmando a decisão ID 3930485, reformo a decisão agravada apenas para determinar que o Município de Vila Velha suspenda, no prazo de dois dias, o desconto sob a rubrica “PROCESSO ADM. 72401/2017”
3
- de 30% (trinta por cento) na remuneração

líquida

do agravante, adstritos aos empréstimos consignados analisados no processo nº 0035883-11.2017.8.08.0035.

É como voto.

1
Valor total a ser pago previsto no contrato Banestes ID 3896217, fl.24: R$ 150.023,52. Foram pagas 33 prestações de R$ 2.083,66 ao tempo do ajuizamento da ação em dez/17, ou seja, R$ 68.760,78.
Saldo devedor na época: R$ 81.262,74.
Data de término: 05.01.2021.

2
Valor total a ser pago: R$ 29.606,88.
Saldo devedor em 14.11.2017: R$ 12.953,01.
Data de término: 28.06.2019

3
Cf. informações contidas no doc. ao ID Origem 18384490 de 27/09/22.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.